Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740648-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA RECORRIDO: TAMMY FERREIRA DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DA AUTORA. RÉ. POSSE. INDÍCIOS AUSENTES. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, (i) da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o voto condutor do acórdão analisou o caso partindo da equivocada premissa de que a posse seria de força nova, pois, em verdade, já está na posse direta do imóvel há mais de 7 (sete) anos. Acresce que a recorrida não demonstrou qualquer lastro de legitimidade com a posse e que o STJ admite a discussão de posse entre particulares acerca de terra pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “alterar o decidido pelo Tribunal de origem no sentido de que os títulos juntados pelos ora agravantes não foram aptos a comprovar a sua posse e, em contrapartida, houve a comprovação da posse legítima do agravado, enseja o reexame fático-probatório, o que não se admite. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009